Tribunal: STF
Processo: RE 163187
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Ensino. Enquadramento de professoras do ensino
primário ou do primeiro grau no cargo de professor I, que é o cargo
final de carreira do ensino oficial de nível médio do Estado do Rio
de Janeiro, independentemente de concurso, em virtude do diploma de
licenciatura plena de que são portadoras.
- Inconstitucionalidade desse enquadramento, uma vez que o
artigo 176, § 3º, VI, da Emenda Constitucional nº 1/69 só o admite
mediante concurso público de títulos e de provas.
Recurso extraordinário conhecido e provido.